Tribunal: TJPA
Processo: 0006611-20.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006611-20.2019.8.14.0104

APELANTE: THAYSON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REVELIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de roubo majorado, por meio da qual se suscita a nulidade do reconhecimento pessoal realizado sem observância integral do art. 226 do CPP, a nulidade decorrente da ausência de interrogatório judicial, a absolvição por insuficiência probatória, a revisão da dosimetria da pena com fixação da pena-base no mínimo legal e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado sem estrita observância do art. 226 do CPP acarreta nulidade da condenação; (ii) estabelecer se a ausência de interrogatório do réu revel configura cerceamento de defesa; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais e ao regime inicial de cumprimento da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática quando a condenação se apoia em provas autônomas, independentes e convergentes produzidas sob o crivo do contraditório.

4.

A prisão em flagrante dos agentes, a apreensão da res furtiva, o depoimento firme da vítima e a confirmação dos fatos por policial militar constituem conjunto probatório robusto apto a demonstrar a autoria delitiva.

5.

O interrogatório judicial possui natureza de autodefesa e constitui faculdade do acusado, razão pela qual sua ausência decorrente do não comparecimento voluntário do réu regularmente intimado não caracteriza cerceamento de defesa.

6.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória quando coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova.

7.

A culpabilidade revela maior grau de reprovabilidade diante da prática do delito em local movimentado, durante o dia, contra vítima em condição de maior vulnerabilidade.

8.

O emprego de arma branca pode fundamentar a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria quando coexistente com outra causa de aumento, sem configuração de bis in idem.

9.

O abalo psicológico ordinariamente decorrente do crime de roubo não autoriza a valoração negativa das consequências do delito sem demonstração concreta de repercussão excepcional ou extraordinária.

10.

O afastamento da circunstância judicial relativa às consequências do crime impõe o redimensionamento da pena e autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, em razão do novo quantum da reprimenda e das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não invalida a condenação quando existirem provas autônomas e independentes aptas a demonstrar a autoria delitiva.

2.

A ausência de interrogatório do réu revel regularmente intimado não configura nulidade processual nem cerceamento de defesa.

3.

A palavra da vítima em crime de roubo possui especial valor probatório quando harmônica e corroborada pelos demais elementos dos autos.

4.

O emprego de arma branca pode ser utilizado para valorar negativamente as circunstâncias judiciais quando coexistirem outras majorantes, sem caracterizar bis in idem.

5.

Consequências psicológicas inerentes ao crime de roubo não justificam, por si sós, a exasperação da pena-base.

6.

O afastamento de circunstância judicial indevidamente valorada impõe o redimensionamento da pena e a reavaliação do regime inicial de cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CP, art. 65, I; CP, art. 33, § 2º, “b”, e § 3º; CP, art. 157, § 2º, II; CPC, art. 98; Lei Estadual nº 8.328/2015 (PA), art. 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0014895-51.2019.8.14.0028, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 1ª Turma de Direito Penal, j. 10.02.2026; TJPA, Apelação Criminal nº 0005186-14.2017.8.14.0011, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 25.10.2022; TJPA, Apelação Criminal nº 0808327-83.2023.8.14.0015, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 30.04.2026; STJ, HC nº 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 399.629/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 07.12.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 2.225.520/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 05.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
(ID 28466278) interposta por
THAYSON DA SILVA
, por meio de seu advogado constituído, contra a r. sentença (ID 28466258) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além de 200 (duzentos) dias-multa e ao pagamento das custas processuais.

Narra a denúncia (ID 28465924) que, no dia 09 de agosto de 2019, por volta das 10h30min, em via pública da cidade de Breu Branco/PA, o apelante, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com o corréu Eduardo Costa dos Santos (cuja punibilidade foi extinta pelo óbito – ID 28466250), abordou a vítima Maria das Graças de Oliveira Santos. Mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, os agentes subtraíram para si um aparelho celular.

A denúncia foi recebida (ID 28466258). Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas. O réu, devidamente intimado, não compareceu à audiência, sendo-lhe decretada a revelia (ID 28466250).

Em suas razões recursais (ID 28466278), a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade do processo por violação ao art. 226 do CPP e por cerceamento de defesa. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia: (i) o reconhecimento da participação de menor importância; (ii) a redução da pena-base; e (iii) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção integral da sentença (ID 28466280).

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 29639294), manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo o meio próprio para a insurgência e tendo sido interposto tempestivamente, conforme certidão de ID 28466267.

Todavia, o seu conhecimento deve ser parcial. Conforme será detalhado em tópico próprio, o pleito referente à concessão da gratuidade de justiça não deve ser conhecido por manifesta falta de interesse recursal, uma vez que o referido benefício já foi expressamente deferido na sentença de primeiro grau.

Desse modo,
conheço parcialmente
do apelo, e passo a analisar as teses admitidas.

2. PRELIMINARES

2.1 Da Nulidade do Reconhecimento Pessoal (Art. 226 do CPP)

A defesa argui a nulidade do processo, alegando que o reconhecimento do apelante não observou as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Ainda que o reconhecimento realizado na fase inquisitorial não tenha seguido à risca o procedimento legal, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, embora mais rigorosa quanto ao tema, tem ressalvado que a inobservância das formalidades
não implica nulidade automática quando a condenação se ampara em outros elementos de prova, independentes e robustos, produzidos em juízo.

No presente caso, a autoria delitiva não se sustenta unicamente no reconhecimento extrajudicial. Pelo contrário, a convicção do magistrado sentenciante foi formada a partir de um conjunto probatório coeso e contundente, notadamente:
(i) a prisão em flagrante dos agentes logo após o delito; (ii) a apreensão da
res furtiva
(o celular da vítima); (iii) o depoimento firme e seguro da vítima em juízo, que confirmou a dinâmica dos fatos; e (iv) o testemunho do policial militar que atendeu a ocorrência e corroborou as circunstâncias do crime.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA ESTRITA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E CONVERGENTES. TESE DO TEMA 1.258 DO STJ. NULIDADE REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da tese firmada no Tema 1.258, exige a observância do art. 226 do CPP tanto na fase inquisitorial quanto judicial,
admitindo, contudo, a validade da condenação quando lastreada em provas autônomas e independentes do ato de reconhecimento pessoal.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0014895-51.2019.8.14.0028 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 10/02/2026) – destaquei.

2.

Dessa forma, o reconhecimento inicial serviu apenas como um elemento informativo para a persecução penal, sendo a autoria solidamente confirmada por outras provas autônomas.

Assim, rejeito a preliminar.

2.2 Da Nulidade por Ausência de Interrogatório

A defesa alega cerceamento de defesa pela não realização do interrogatório do réu.

Sem razão, novamente.

Conforme se extrai dos autos (ID 28466250), o apelante foi devidamente intimado para a audiência de instrução, mas não compareceu, sendo-lhe decretada a revelia. O interrogatório é um meio de autodefesa, uma faculdade colocada à disposição do acusado, e não um dever. A sua ausência voluntária ao ato não pode ser interpretada como um vício processual.

A jurisprudência deste Tribunal é clara ao assentar que
"
se o réu muda de residência e não comunica o novo endereço ao Juízo, correto o decreto de revelia, sendo que a ausência de interrogatório do acusado revel não configura cerceio de defesa"
.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0005186-14.2017.8.14.0011 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 25/10/2022).

A ausência de interrogatório, no caso, decorreu da própria conduta do apelante, não havendo que se falar em nulidade quando a parte a quem aproveitaria não demonstra prejuízo e, ademais, deu causa ao suposto vício.

Portanto, rejeito a preliminar.

3. MÉRITO

3.1 Da Pretensão Absolutória por Insuficiência Probatória

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante, sustentando a fragilidade do conjunto probatório.

A tese não se sustenta.

A
materialidade
do crime de roubo está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência e pelo Auto de Apresentação e Apreensão do aparelho celular da vítima. A
autoria
, por sua vez, é inconteste.

Durante a instrução, a vítima
Maria das Graças de Oliveira Santos
, de 63 anos, relatou com firmeza e emoção os fatos, afirmando que
"foi abordada por dois indivíduos. Um deles estava com um instrumento pontiagudo e colocou em seu pescoço, e o outro levou seu celular"
. A ofendida foi categórica ao afirmar que, na delegacia,
"reconheceu os dois acusados pessoalmente"
, descrevendo que lhe foram mostradas três pessoas na sala de reconhecimento e ela apontou, sem dúvidas, os dois assaltantes.

O depoimento do Policial Militar Edinaldo de Jesus Alves, embora vago em alguns pontos devido ao tempo, corrobora o ponto central:
"a vítima reconheceu o acusado"
e o flagrante ocorreu em um curto período de tempo após o crime.

É verdade que a testemunha Paulo Ricardo Marquilo afirmou em juízo que "tem certeza que não foi o Tyson que fez o roubo", atribuindo a ação a um "rapaz de camisa vermelha que estava em uma bicicleta". Contudo, essa declaração isolada, de uma testemunha que admite ter corrido do local ao perceber o assalto, não possui o condão de infirmar o reconhecimento pessoal, direto e seguro realizado pela vítima, que sofreu a ação na pele.

Cabe ao julgador, pelo princípio do livre convencimento motivado, sopesar as provas produzidas. E, no caso, a palavra da vítima se mostra mais crível e alinhada aos fatos, especialmente por seu reconhecimento categórico e pela prisão dos agentes logo em seguida.

A jurisprudência pátria é uníssona em conferir especial valor à palavra da vítima em crimes patrimoniais:

Em crimes clandestinos como roubo, palavra da vítima tem especial importância quando firma, coerente e corroborada por outros elementos probatórios.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0808327-83.2023.8.14.0015 - Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 30/04/2026) – destaquei.

“Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.”
(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022) – destaquei.

O que se tem é um acervo probatório robusto e convergente, que aponta, sem qualquer dúvida razoável, para a responsabilidade criminal do apelante.

Destarte, afasto o pleito absolutório.

3.3 Da Dosimetria da Pena

Por fim, a defesa se insurge contra a dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal.

Analisando a sentença recorrida, verifico que a pretensão recursal merece
parcial acolhimento
.

A magistrada sentenciante, na primeira fase, fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão, valorando negativamente três circunstâncias judiciais: a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

Mantenho a valoração negativa da
culpabilidade
, pois a audácia de praticar o delito em plena luz do dia, em local de grande movimento e contra vítima de 58 anos, demonstra, de fato, um maior grau de reprovabilidade da conduta.

Igualmente, mantenho a negativação das
circunstâncias do crime
, tendo em vista o emprego de arma branca (faca) para perpetrar a grave ameaça. A utilização de uma das causas de aumento de pena como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria é plenamente admitida pela jurisprudência quando presente mais de uma majorante, como no caso dos autos (concurso de pessoas e emprego de arma). Tal técnica não configura
bis in idem
, pois se utiliza de fatos distintos para agravar a pena em fases diferentes do cálculo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento:

"Havendo mais de uma qualificadora do delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria [...], seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo"
. (STJ - AgRg no HC n. 399.629/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017) – destaquei.

Portanto, a exasperação da pena-base com fundamento no uso da faca está correta e justificada.

Contudo, no que tange às
consequências do crime
, assiste razão à defesa. A juíza de primeiro grau fundamentou a negativação no fato de a vítima ter ficado com "traumas psicológicos" e "pesadelos". Ocorre que, para a exasperação da pena-base, as consequências do delito devem ser concretamente mais gravosas do que aquelas inerentes ao próprio tipo penal. O abalo psicológico, embora lamentável, é um desdobramento natural e previsível para quem sofre a violência de um crime de roubo, e sua menção genérica, desacompanhada de laudo ou prova de dano extraordinário, não constitui fundamento idôneo para aumentar a reprimenda.

Nesse sentido, colaciono o precedente invocado pela própria defesa:

"a referência inespecífica à ocorrência de trauma psicológico não é razão bastante para a valoração negativa das consequências do crime de estupro, uma vez que algum abalo psicológico é elemento ínsito ao tipo penal em comento".
(STJ - AgRg no AREsp: 2225520 MG 2022/0321510-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 05/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024) – destaquei.

Aplicando-se o mesmo raciocínio ao crime de roubo,
afasto a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime.

Dessa forma, procedo ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase
, remanescendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), fixo a
nova pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 100 (cem) dias-multa. O cálculo considera a pena mínima de 4 anos (48 meses), acrescida de 1/6 (8 meses) para cada um dos dois vetores negativos, totalizando um aumento de 16 meses.

Na segunda fase
, presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), reduzo a pena em 1/6, ou seja, em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias. Fica a
pena intermediária em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 83 (oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase
, ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), aplico o aumento na fração mínima de 1/3. Isso corresponde a um acréscimo de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias, tornando a
pena concreta e definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) dias de reclusão, além de 110 (cento e dez) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Do Regime de Cumprimento de Pena

Tendo em vista o novo
quantum
da pena (inferior a 8 anos), a primariedade do réu e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, altero o regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', e § 3º, do Código Penal.

3.4 Do Pedido de Gratuidade de Justiça

A defesa pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Contudo, neste ponto específico, o recurso
não merece ser conhecido
.

O interesse recursal é um dos pressupostos de admissibilidade dos recursos e manifesta-se na necessidade e na utilidade que o provimento jurisdicional trará ao recorrente. Em outras palavras, só há interesse em recorrer de uma decisão quando ela é, no todo ou em parte, desfavorável à parte.

Ao analisar a sentença condenatória de primeiro grau, constata-se que a magistrada, no item 12 do dispositivo, já se pronunciou de forma favorável ao apelante sobre esta matéria, nos seguintes termos:

"12. Isento o réu de custas processuais, em razão de serem assistidos pela defensoria pública, e conforme art. 40, VI, da Lei 8.328/2015 do Estado do Pará."

Dessa forma, tendo em vista que a isenção das custas processuais já foi expressamente concedida na origem, o apelante carece de interesse em pleitear, em sede de apelação, um benefício que já lhe foi assegurado.

Pelo exposto, não conheço do recurso neste ponto, por manifesta falta de interesse recursal.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, reformando a sentença:

a) afastar a valoração negativa da circunstância judicial das "consequências do crime"; b) redimensionar a pena do apelante
THAYSON DA SILVA
para
06 (seis) anos e 03 (três) dias de reclusão
, e ao pagamento de
110 (cento e dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal; c) alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
.

Mantenho, no mais, todos os outros termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026